Tribunal: TJMT
Processo: 0018924-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018924-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA - CPF: 024.110.451-31 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA - CPF: 024.110.451-31 (APELADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A ação de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, conforme artigo 206, §1°, II, b, do Código Civil, bem como Súmula no 101/STJ.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.

Se houve falha no dever de informação da seguradora, não se mostra possível a graduação das lesões conforme os percentuais da Tabela Susep.

O índice de correção monetária a ser aplicado ao caso é o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Se a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização securitária, não há falar em sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0018924-94.2016.8.11.0041

Apelante:
Joanderson Cassio de Arruda

Apelada:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Apelado:
Joanderson Cassio de Arruda

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de
Joanderson Cassio de Arruda
e de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Indenização Securitária, fundada em seguro de invalidez permanente por acidente, que
Joanderson Cassio de Arruda
move em razão de acidente sofrido em 23.11.2008, que teria lhe causado invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.602,15 ao autor, com correção monetária pelo INPC desde a contratação da apólice e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Apelação
de
Joanderson Cassio de Arruda
(Id. 33483479): sustenta a inaplicabilidade da Tabela da Susep ao caso, em razão da incapacidade permanente para o trabalho, em razão do qual contratou o seguro, de modo que defende o pagamento integral do valor previsto em contrato.

Salienta que não teve acesso à informações acerca de eventuais limitações previstas pela Tabela da Susep no momento da contratação, porquanto afirma que a aplicação fere o Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso, bem como requer a aplicação do índice IGPM/FGV para correção monetária da indenização e defende a inocorrência de sucumbência recíproca.

Apelação
de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
(Id. 33483484): suscita, em síntese, prejudicial de mérito de prescrição, em razão de ter o acidente ocorrido em 23.11.2008 e a ação somente ter sido proposta em 31.05.2016.

Alega que não é crível que o autor somente tenha tomado conhecimento da gravidade das sequelas em 24.02.2016, porque assevera a existência de documento comprobatório da ciência inequívoca da invalidez elaborado em 11.12.2008.

Aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso é de um ano, nos moldes do artigo 206, §1o, II, b, do CC c/c Súmula no 101/STJ.

Contrarrazões
da seguradora (Id. 33483490) e do autor (Id. 33483493) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020